Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710235-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANELA VELHA RESTAURANTE LTDA, LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY, MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PANELA VELHA RESTAURANTE LTDA, LILIAN RIBEIRO DA SILVA CURY e MARIA HELENA RIBEIRO DA SILVA, em face da sentença proferida pela 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID n.o 51129528 - Pág. 1/4), o qual julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e ainda condenou os requerentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Verifica-se que houve pedido de gratuidade de justiça em momento de recurso de apelação (ID n.o 51129530 - Pág. 1), porém, os apelantes não juntaram aos autos a declaração de hipossuficiência, nos termos do §3o do art. 99, do CPC, nem tampouco documentos comprobatórios da hipossuficiência. Dessa forma, intimem-se os apelantes para que juntem, no prazo de 05 (cinco) dias, as declarações de hipossuficiência e documentos que comprovem sua incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador